Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-92.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011414-92.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 952.130.071-04 (EMBARGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 952.130.071-04 (EMBARGANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÕES CÍVEIS DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – APLICAÇÃO DO PARAGRAFO 11 DO ARTIGO 85 DO CPC – VERBA HONORÁRIA RECURSAL NÃO TRATADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO RECORRIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Demonstrado que o acórdão recorrido não aplicou o disposto no parágrafo 11 do art. 85 do CPC, é de serem providos os aclaratórios para
majorar os honorários advocatícios em sede de recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011414-92.2021.8.11.0055

EMBARGANTE: FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1011414-92.2021.8.11.0055 - 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Francismar Pereira da Costa de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se manter a sentença de parcial procedência para o ressarcimento do valor pago pelo boleto emitido pelos fraudadores em nome da instituição financeira, bem assim do dano extrapatrimonial, cujo valor indenizatório é de ser mantido por ser razoável.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 168737180.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por Francismar Pereira da Costa de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se manter a sentença de parcial procedência para o ressarcimento do valor pago pelo boleto emitido pelos fraudadores em nome da instituição financeira, bem assim do dano extrapatrimonial, cujo valor indenizatório é de ser mantido por ser razoável.

Para o Embargante há omissão no acórdão, porque deixou de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

No caso, o acórdão
negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos por ambas as partes
, e
manteve
a sentença impugnada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo ora embargante, bem como condenou o requerido, embargado, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ocorre que ao negar provimento ao Apelo do ora embargado e manter a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma estabelecida pelo art. 85, §2º do CPC, o acórdão deixou de aplicar o disposto no parágrafo 11 do citado artigo 85 do CPC.

Assim, têm razão o Embargante, para que conste do acórdão a majoração da verba honorária de sucumbência de 10% para 20%, sobre o valor da condenação.

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração
para condenar a parte Embargada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023